Tribunal: TJSP
Processo: 2244096-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Decisão que defere a liminar e impõe ao autor o fornecimento dos meios necessários para o cumprimento da liminar, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção – Descabimento – Necessidade de intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, III, e §1o) – Agravo de instrumento provido para o fim indicado.